Tribunal: CARF
Processo: 11020.720653/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720653/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.979 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MAXIMO AFONSO ZAMBAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Apesar de nos fatos geradores ocorridos antes de 2012, ser desnecessária a
apresentação do ADA para comprovar a existência das áreas de reserva legal,
cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada.
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos antes de 2012, é desnecessária a apresentação
do ADA para comprovar a existência das áreas de preservação permanente
para fins de dedução da área tributável. Comprovada a existência de área que
se enquadre nos requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área
de preservação permanente, mediante Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
e que cumpra os requisitos das Normas ABNT, deve a mesma ser acatada.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN apurado pela autoridade fiscal deverá ser revisto quando comprovado
que o laudo técnico de avaliação em que se baseou não se prestava para atestar
o VTN relativo ao imóvel à época do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para retabelecer o VTN e a APP originalmente
declarados.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720653/2007-71
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
lavrado em razão da glosa das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal
declaras pelo contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base
em laudo de avaliação apresentado pelo próprio contribuinte durante a fiscalização.
Dispõe a descrição de fatos e enquadramento legal, que a área de preservação
permanente foi integralmente glosadas pois, apesar de haver Laudo Ambiental atestando a sua
existência, o RECORRENTE não emitiu o ADA tempestivamente, na medida em que o ADA
apresentado apenas foi apresentado em 2007, ao passo em que os fatos geradores do presente
lançamento fazem referência aos exercícios de 2003 a 2005.
Quanto à área de reserva legal, afirmou a fiscalização que o Laudo Ambiental a
atestava e que a mesma se encontrava em processo de averbação junto ao Registro de Imóveis.
No entanto, afirmou que, para a exclusão de tal área, seria necessária a apresentação do ADA ao
IBAMA e que as áreas estivessem averbadas no registro de imóveis competente na data de
ocorrência do fato gerador.
Quanto ao VTN, afirmou que o mesmo foi apurado com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo próprio RECORRENTE durante a fiscalização.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que a fiscalização não poderia ter desconsiderado as áreas
de preservação permanente e reserva legal, e que o valor do VTN não corresponde ao preço
médio dos imóveis na região no período em análise, pois o laudo em que o fisco se baseou foi
relativo ao ano de 2007.
Referido valor não pode prosperar tendo em vista a valorização do imóvel autuado
no ano 2007, após a conclusão, em 2005, da USINA HIDRELÉTRICA DE BARRA GRANDE
no Município de Pinhal da Serra(RS), a qual somente começou a operar em 01/11/2005,
conforme consta no “Sumário Executivo" do Laudo de Avaliação e no Boletim Energia n° 205
da ANEEL.
Assim, pleiteou fosse acatado o valor atribuído pela Prefeitura local a outro
imóvel na mesma região quando da cobrança do ITBI.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela procedência parcial do lançamento, pois reconheceu a existência de
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

erro de cálculo na apuração do VTN. É que, mesmo reconhecendo a procedência do VTN médio
por hectare com base no laudo apresentado pelo próprio contribuinte, verificou que houve erro
de cálculo pois apurou o VTN do imóvel utilizando uma área de 680,4ha, ao passo que a área do
imóvel declarada (e não alterada) é de 602,2ha.
Com relação as áreas de preservação permanente e de reserva legal, a DRJ
entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora, em razão da
apresentação intempestiva do ADA pelo RECORRENTE, bem como pela ausência de averbação
destas áreas na matrícula do imóvel.
Assim, apenas foram ajustados os cálculos do VTN para considerar a área do
imóvel declarada.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE defende a não obrigatoriedade do ADA, por se
tratar de área pertencente ao bioma da mata Atlântica, comprovadamente existente conforme
laudo de avaliação. Com relação ao VTN, defende a impossibilidade de utilização do laudo
apresentado, posto que o mesmo faz referência ao ano de 2007, após a construção da Usina
Hidrelétrica de Barra Grande, finalizada em 2005 e que valorizou os imóveis da Região.
Por conta disto, pleiteia-se que seja levado em consideração o VTN presente no
laudo oficial da prefeitura de Vacaria/RS.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.SNG.0619.REP.076.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

MÉRITO
A controvérsia central debatida no presente caso diz respeito à necessidade de
ADA para exclusão de áreas não tributáveis da base de cálculo do ITR e de averbação em
matrícula da área de reserva legal para fins de sua exclusão da base de cálculo do ITR.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas ocorreu somente em
função da suposta não apresentação do ADA e da falta de averbação da área de reserva legal,
havendo, inclusive, laudo técnico atestando a efetiva existência das áreas.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento oficial que ateste a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de reserva legal – ARL
Como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda que não
tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel.
Ocorre que não é este o caso em comento. Conforme ressaltado pelo próprio
RECORRENTE, não houve qualquer averbação na matrícula do imóvel da existência de área de
reserva legal.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

Neste sentido, para atestar a real existência da área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o (vigente à
época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo
transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é condição
indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 256/2002, a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”. Ou seja, quando da
declaração do ITR, não é necessário comprovar a existência da averbação; porém, isso não
significa que esta averbação seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção
da área na DITR.
Ademais, a simples alegação de que o imóvel se encontra em bioma da Mata
Atlântica não é suficiente para pleitear a isenção da área, sobretudo porque não houve o
cumprimento da obrigação prevista em lei (averbação em matrícula).
Isto porque a mera informação de que o imóvel está situado em área bioma
específico, no caso a Mata Atlântica, não é suficiente para atestar a proteção de uma área. Neste
sentido, cito as trecho do voto do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo no
acórdão no 2201-005.404:
O simples fato do imóvel rural estar contido no perímetro do Monumento Natural
Cidade de Pedra, ainda que formalmente instituído por Decreto Municipal, por si só,
não implica qualquer exclusão da base de cálculo do ITR. Seria muito bom se assim
fosse. Bastasse uma previsão normativa qualquer e toda uma região estivesse protegida.
Contudo, é de conhecimento amplo o ritmo frenético do desmatamento, por exemplo,
do Bioma Amazônico, sendo inimaginável admitir que todos os que lá estão, mesmo os
que não se submetem a qualquer tipo de controle, ou os que estão a destruir tal
patrimônio natural, tivessem direito ao favor fiscal que, conforme citado alhures, dentre
outros, tem o nítido propósito de estimular a preservação do meio ambiente.
Deste modo, ainda que exista laudo técnico atestando a existência da área de
reserva legal, é impossível seu aproveitamento para fins tributários sem a devida averbação desta
circunstância na matrícula do imóvel.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

Da área de preservação permanente – APP
Conforme exposto, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do imposto,
desde que atendidos os requisitos legais.
Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no 12.65/2012,
há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA.
Por sua vez, diferentemente do que ocorre com as áreas de reserva legal, não
existe comando específico na lei tributária determinando a obrigatoriedade de sua averbação na
matrícula do imóvel, conforme se observa pelo art. 10 da IN RFB no 256/2002:
Art. 10. Consideram-se de preservação permanente:
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinqüenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinqüenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinqüenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinqüenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1o A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente, nos termos da alínea "g" do inciso II do caput.
Logo, tendo sido as áreas de preservação permanente devidamente comprovadas
por laudo técnico apresentado aos autos, e tendo a glosa como único fundamento a ausência de
apresentação tempestiva do ADA, entendo que merece prosperar o recurso voluntário com
relação a este tópico.

VTN – Valor apurado com base em laudo fornecido pelo contribuinte
Em síntese, o contribuinte, afirma que o VTN foi apurado pela fiscalização com
base no laudo por ele apresentado durante a fiscalização, e argumentou que este procedimento
não estaria correto pois o laudo faz referência ao ano de 2007 (posterior ao fato gerador em
análise), após a construção da Usina Hidrelétrica de Barra Grande, finalizada em 2005 e que
valorizou os imóveis da Região.
Assim, defende que seja utilizado o VTN informado em decreto emitido pelo
Município de Vacaria.
Pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços mínimos
dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito
legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de
referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
No presente caso, a fiscalização acatou o laudo devidamente apresentado pelo
RECORRENTE que, posteriormente, solicita sua retificação, por entender que o mesmo não
comprova o valor do imóvel na época da ocorrência do fato gerador.
O presente caso é bastante peculiar, na medida em que o RECORRENTE
questiona laudo por ele apresentado. Ocorre que, a construção da usina hidrelétrica é fato, em
tese, capaz de majorar os preços dos imóveis na região. Isto porque, faz-se necessário alagar uma
grande área, reduzindo a oferta de imóveis, e, consequentemente, majorando seu preço.
Deste modo, é razoável acreditar que o VTN constante no laudo, de fato, não
corresponde à realidade do mercado no ano de 2004.
Ademais, da análise de referido laudo, s.m.j., é possível constatar que o valor final
nele expresso, e acatado pela fiscalização como VTN, refere-se, na verdade, ao valor total do
imóvel. Contudo, para se chegar ao VTN, referido laudo deveria abater, por exemplo, o valor de
benfeitorias e de culturas e pastagens do valor total do imóvel apurado no laudo. Ao utilizar o
valor total do imóvel como VTN, a fiscalização acabou por calcular o ITR sobre o valor de
benfeitorias, por exemplo, que não sofrem a incidência do imposto.
Por outro lado, entendo que o a simplória avaliação realizada pela Prefeitura do
local do imóvel não é suficiente para que o VTN seja arbitrado com base naqueles valores. Isto
porque, para fazer prova do VTN com base em avaliação realizada pela Fazenda Pública
Municipal, o contribuinte deveria apresentar, também, todos os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, o que não foi feito.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-005.979 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720653/2007-71

Assim, no presente caso, em razão da aparente inaptidão do laudo apresentado
para comprovar o efetivo VTN no exercício analisado, entendo que deve ser reestabelecido o
VTN inicialmente declarado pelo contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
- reestabelecer o VTN declarado pelo contribuinte; e
- reestabelecer a área de preservação permanente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital